Tribunal: TJBA
Processo: 0000665-33.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000665-33.2012.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): APELADO: MINERACAO RIO SACRAIU LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Direito Tributário. Recurso de embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Inconformismo da Embargante. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Falta de interesse do autor. Execução fiscal. Abandono de causa pelo autor. Desídia da parte. Inaplicabilidade do art. 40 da LEF. Necessidade de intimação do réu revel afastada. Rejeição dos aclaratórios. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal movida ainda no ano de 1997, visando a cobrança de ICMS do réu revel, não sendo possível a realização de penhora, ante a dificuldade de localização de bens; II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se o autor teria, de fato, abandonado a causa, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito, em sede de primeiro grau; III. Razões de decidir 3. Antes da extinção do feito sem julgamento do mérito foram esgotados todos os meios de intimação pessoal da parte de modo a justificar o abandono de causa do Autor; 4. De acordo com o art. 485, inciso III, o Juiz poderá extinguir o feito sem resolução do mérito caso o Autor deixe de cumprir diligências determinadas; 5. Tratando-se de réu revel, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 240 do STJ, que se destina a ações em que se completou a relação processual; 6. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, o que não restou demonstrado no presente caso; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de embargos de declaração rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0000665-33.2012.8.05.0211, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MINERACAO RIO SACRAIU LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.